Tribunal: TJSP
Processo: 1500332-58.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
FURTO SIMPLES – Sentença condenatória – Defesa requer, a absolvição do réu por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria demonstradas - Subsidiariamente requer a aplicação da pena base no mínimo legal, reconhecendo-se as circunstâncias judiciais favoráveis e a fixação de regime prisional inicial diverso o semiaberto – Impossibilidade - RECURSO NÃO PROVIDO.